Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719333-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, BRASAL VEICULOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de Habeas Data impetrado por BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. e BRASAL VEÍCULOS LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. 2. Notifique-se a autoridade impetrada, na forma disposta do artigo 9o, da Lei 9.507/1997, para que preste as suas informações. 3. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei 9.507/1997). P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital